Tribunal: STF
Processo: HC 215028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Igor de Moraes Esteves, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar nos autos do HC 736.782/SP.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, e no art. 180, ambos do Código Penal, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 23 dias-multa, sanção que foi redimensionada em grau de apelação interposta por ambas as partes, restando finalmente estabelecida em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 23 dias-multa, em regime inicial fechado.



    No presente writ, a defesa sustenta que a imposição do regime mais gravoso na espécie é desproporcional, não havendo fundamentos concretos para a sua imposição, especialmente diante do estabelecimento do modo semiaberto pelo Magistrado singular na sentença condenatória. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja fixado o modo aberto ou o intermediário para o cumprimento da sanção.”



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 



    Em relação ao regime inicial, vê-se que foi fixado aquele mais gravoso em virtude das circunstâncias judiciais negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, asseverou o desembargador relator do acórdão do TJSP:



    “O acusado conta com duas condenações penais por furto, sendo uma delas definitiva e caracterizadora da reincidência. Mesmo após a imposição de ambas as condenações, ele voltou a praticou outro crime de furto, demonstrando verdadeira crença na impunidade e parco senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime sob menor vigilância. 



    Tais circunstâncias, destarte, tornam indiscutível a sua personalidade desvirtuada e demonstram tratar-se de criminoso habitual, cujas condenações anteriores não bastaram a que se emendasse. Portanto, não obstante a redução da pena, é de rigor o recrudescimento do regime prisional para que o acusado inicie o cumprimento da pena em regime fechado.”



    Verifico, portanto, que a fixação do regime fechado foi devidamente justificada pelas circunstâncias judiciais negativas e a reincidência específica do réu.



    Em tais casos, a jurisprudência desta Corte reconhece a validade da fixação de regime mais gravoso. 



    Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente